Tribunal: TJSP
Processo: 2185481-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LICENÇA – EXERCÍCIOS DE 2012 E 2013 – MUNICÍPIO DE VINHEDO. Decisão que determinou a suspensão do andamento do processo em razão de Decisão de Afetação proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Agravo interposto pelo Município.
NULIDADE DA DECISÃO - INOCORRÊNCIA - Decisão que se encontra devidamente fundamentada – Motivos

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LICENÇA – EXERCÍCIOS DE 2012 E 2013 – MUNICÍPIO DE VINHEDO. Decisão que determinou a suspensão do andamento do processo em razão de Decisão de Afetação proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Agravo interposto pelo Município.
NULIDADE DA DECISÃO - INOCORRÊNCIA - Decisão que se encontra devidamente fundamentada – Motivos invocados pelo MM. Juiz para indeferir o pedido de reconsideração que foram expressamente referidos na r. decisão agravada.
DECISÃO DE AFETAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DISTINÇÃO DO CASO CONCRETO – INOCORRÊNCIA. Ocorrendo a suspensão do andamento do processo em razão de decisão de afetação pelos Tribunais Superiores, cabe à parte interessada no prosseguimento do feito demonstrar a distinção entre a questão discutida no caso concreto e aquela tratada no recurso afetado – Inteligência do art. 1.037, §9o, do Código de Processo Civil de 2015 – No caso dos autos, o agravante alega que seu recurso trata de questão distinta da discutida no Recurso Especial no 1.643.944/SP – Entretanto, observa-se que o agravante também requer a inclusão dos sócios no polo passivo, o que dependeria da análise do artigo 135, III, do Código Tributário Nacional e da Súmula no 435 do C. Superior Tribunal de Justiça – Questão, portanto, abrangida pela Decisão de Afetação proferida no Recurso Especial 1.643.944/SP – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2185481-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Vinhedo, em que é agravante
MUNICÍPIO DE VINHEDO, é agravado POLIFORTE MATERIAIS PARA
CONSTRUCAO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: POR
MAIORIA DE VOTOS NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185481-07.2020.8.26.0000 -Voto no 17201
2
VOTO No: 17201
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2185481-07.2020.8.26.0000
COMARCA DE VINHEDO
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VINHEDO
AGRAVADO: POLIFORTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.
JUIZ DE 1o GRAU: JUAN PAULO HAYE BIAZEVIC
EMENTA
TRIBUTÁRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO

EXECUÇÃO FISCAL
TAXA DE LICENÇA

EXERCÍCIOS DE 2012 E 2013
MUNICÍPIO DE
VINHEDO. Decisão que determinou a suspensão do
andamento do processo em razão de Decisão de Afetação
proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Agravo
interposto pelo Município.
NULIDADE DA DECISÃO - INOCORRÊNCIA -
Decisão que se encontra devidamente fundamentada

Motivos invocados pelo MM. Juiz para indeferir o
pedido de reconsideração que foram expressamente
referidos na r. decisão agravada.
DECISÃO DE AFETAÇÃO
ALEGAÇÃO DE
DISTINÇÃO
DO
CASO
CONCRETO

INOCORRÊNCIA.
Ocorrendo
a
suspensão
do
andamento do processo em razão de decisão de afetação
pelos Tribunais Superiores, cabe à parte interessada no
prosseguimento do feito demonstrar a distinção entre a
questão discutida no caso concreto e aquela tratada no
recurso afetado
Inteligência do art. 1.037, §9o, do
Código de Processo Civil de 2015 No caso dos autos, o
agravante alega que seu recurso trata de questão distinta
da discutida no Recurso Especial no 1.643.944/SP

Entretanto, observa-se que o agravante também requer
a inclusão dos sócios no polo passivo, o que dependeria
da análise do artigo 135, III, do Código Tributário
Nacional e da Súmula no 435 do C. Superior Tribunal de
Justiça
Questão, portanto, abrangida pela Decisão de
Afetação proferida no Recurso Especial 1.643.944/SP

Decisão mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto na execução fiscal que o
MUNICÍPIO VINHEDO move contra POLIFORTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
LTDA.
O agravo foi interposto pelo exequente contra a r. decisão de fls. 26 daqueles autos
que indeferiu o pedido de inclusão dos sócios da executada no polo passivo da execução
fiscal e determinou a suspensão do andamento do feito até o pronunciamento do C. Superior
Tribunal de Justiça nos autos do REsp. no 164533/SP.
Alega o agravante (fls. 01/09), preliminarmente, a nulidade da r. decisão ante a
ausência de fundamentação. Sustenta que o caso dos autos não se coaduna com o precedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185481-07.2020.8.26.0000 -Voto no 17201
3
afetado, argumentando que o litígio versa sobre a inclusão de sócios que exerceram poderes
de gerência na data de ocorrência do fato gerador, o que afastaria a aplicação do REsp n°
1.643.944/SP. Pleiteia a reversão da suspensão do feito com o redirecionamento da
execução fiscal contra os sócios da executada.
O agravo foi recebido, ausente pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos
efeitos da tutela recursal (fls. 11).
A contraminuta não veio.
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
Inicialmente, afasta-se a alegação de nulidade da r. decisão recorrida.
Verifica-se que a fundamentação da decisão é suficiente para a compreensão da
questão e que o MM. Juiz fez expressa referência aos motivos invocados para indeferir o
pedido de reconsideração.
DA DECISÃO DE AFETAÇÃO.
Dispõe o Código de Processo Civil de 2015:
Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior,
constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá
decisão de afetação, na qual:
[...]
§ 9o Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e
aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte
poderá requerer o prosseguimento do seu processo.
Logo, observa-se que cabe à parte interessada demonstrar que há distinção entre o
caso concreto e a questão envolvida no caso paradigma.
O caso dos autos envolve o REsp. no 1.643.944/SP (tema repetitivo no 981), no
qual houve decisão de afetação proferida pela Primeira Seção do C. Superior Tribunal de
Justiça, com a determinação de suspensão do andamento de todos os processos que versem
sobre a mesma matéria no território nacional:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO
DE RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS
REPETITIVOS. ARTS. 1.036, CAPUT E § 1o, 1.037 E 1.038 DO
CPC/2015 C/C ART. 256-I DO RISTJ, NA REDAÇÃO DA EMENDA
REGIMENTAL 24, DE 28/09/2016. I. Delimitação da controvérsia, para
fins de afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do
art. 1.036, caput e § 1o, do CPC/2015: "À luz do art. 135, III, do CTN, o
pedido de redirecionamento da Execução Fiscal, quando fundado na
hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária executada
ou de presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), pode ser
autorizado contra: (i) o sócio com poderes de administração da sociedade,
na data em que configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de
sua ocorrência (Súmula 435/STJ), e que, concomitantemente, tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185481-07.2020.8.26.0000 -Voto no 17201
4
exercido poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato gerador da
obrigação tributária não adimplida; ou (ii) o sócio com poderes de
administração da sociedade, na data em que configurada a sua dissolução
irregular ou a presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), ainda que
não tenha exercido poderes de gerência, na data em que ocorrido o fato
gerador do tributo não adimplido". II. Recurso Especial afetado ao rito
do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, na redação
da Ementa Regimental 24, de 28/09/2016). (STJ, Primeira Seção, ProAfR
no REsp 1643944/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, J. 09/08/2017,
DJe 24/08/2017) (grifo nosso)
Alega o agravante que a questão do presente caso é diversa, pois o caso é de típica
aplicação do artigo 135, III, do CTN e da Súmula 435 do STJ, inexistindo discussão a
respeito dos poderes de gerência na data em que ocorrido o fato gerador não adimplido, se
tratando de questão incontroversa.
Ocorre que consta no próprio pedido do agravo de instrumento que se requer o
prosseguimento do feito com o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios da
executada (fls. 08).
Assim, passando a questão pela interpretação do art. 135, III, do Código Tributário
Nacional e da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, a questão está abrangida, ainda
que indiretamente, pela matéria tratada no mencionado Recurso Especial.
Com isso, é o caso de se manter a r. decisão.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à
eventual supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS
18.205/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se NEGUE PROVIMENTO ao recurso.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR